Tribunal: TJDFT
Processo: 0767087-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0767087-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PALOMA LUIZA MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça consulta em oncologia e em radioterapia, no prazo máximo de 5 dias, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Dispõe o art. 2o da Lei 12.732/2012, que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Ademais, nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável (art. 2o, §3o, incluído pela Lei no 13.896, de 2019). A recorrente foi diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero e necessita de consulta em oncologia e em radioterapia. Trata-se de paciente oncológico, cujo prontuário indica que foi incluído na regulação em 14/11/2022, para consulta em oncologia, e em 05/12/2022, para consulta em radioterapia, ambos com prioridade Vermelha - Emergência (ID 43408790 – Pág. 6/7). A demora no fornecimento de consultas especializadas gera risco de lesão irreparável à autora, que pode ter sua situação agravada em razão da evolução da doença. Ademais, os documentos juntados atestam a gravidade concreta do caso da paciente (ID 43408790), que relata perda de 8 quilos em 3 meses, além de outros sintomas. O prazo legal de 30 dias para realização de exames, que podem ser eventualmente solicitados pelo médico especialista, é diretamente afetado em razão de demora no fornecimento da consulta médica. Desse modo, a gravidade do quadro da autora e o transcurso mais de 60 dias de espera pela consulta evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, pelo que não é razoável deixar ao critério do órgão regulador. Cabe ao Poder Público promover as ações necessárias para dar cumprimento aos prazos estabelecidos pela norma. Embora o julgamento dos processos no âmbito dos Juizados seja célere, a demora de alguns poucos meses até o trânsito em julgado pode comprometer a eficácia da medida em razão da essencialidade do procedimento. Assim, presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito da autora, concedo a tutela de urgência para determinar a que o réu forneça as consultas pleiteadas. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que o réu forneça à parte autora consulta em oncologia e em radioterapia, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$15.000,00 e responsabilidade administrativa (art. 3o da Lei 12.732/2012). INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w